Tribunal: TJBA
Processo: 0511184-73.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511184-73.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2) Advogado(s): APELADO: JOSE SOUSA VIANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC - ESTÁGIO III DO GOLD). PLEITO AUTORAL PARA FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS LIPLESS 100 MG E ALENIA 12.400 PELO ESTADO DA BAHIA E DO FÁRMACO SEEBRI 50 MG, SOLIDARIAMENTE PELO ENTE ESTADUAL E PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA COM A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO EM SEDE EXAURIENTE. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL EM SEDE PRELIMINAR QUANTO À SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, STF. NO MÉRITO, O FATO DO FÁRMACO PRESCRITO SUPOSTAMENTE NÃO CONSTAR NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), NÃO EXIME O MUNICÍPIO APELANTE DE FORNECÊ-LO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COMPROVANDO A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E A NECESSIDADE DO USO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DO DIREITO À SAÚDE, PARA EFETIVO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO. CABIMENTO. O STF, EM DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002, ALTEROU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA AFASTAR O ENTENDIMENTO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, CONSOLIDADO NO ENUNCIADO SUMULAR Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, ADMITINDO-SE QUE SE TRATANDO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, A VERBA HONORÁRIA É DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, DO CPC E PRECEDENTES TJ/BA), A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. Ab intio, quanto à alegada preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Ente Público, tal não merece acolhimento. Nesse sentido, colhe-se da mais recente interpretação do Tema 793 do STF, de Repercussão Geral, que persiste a tese da solidariedade entre os entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, assim como o entendimento de que se trata de litisconsórcio facultativo, sendo cabível a propositura da demanda contra qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, no que respeita ao direito do cidadão à saúde e à integridade física é integral e conjunta, não sendo a parte necessitada obrigada a dirigir seu pleito a todos os Entes da Federação, podendo direcioná-la àquele que lhe convier. Cumpre frisar que o fato do fármaco prescrito supostamente não constar na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), não exime o município apelante de fornecê-lo, em atenção à norma do art. 196, da Constituição Federal. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a parte autora comprovou ser portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC- estágio III do GOLD), espectro de doenças que inclui a bronquite crônica e o enfisema (danos irreversíveis nos alvéolos), conforme relatório médico em anexo à exordial (id 37867604). Ademais, a necessidade do fornecimento das referidas medicações foi comprovada por meio do relatório médico supracitado, e corroborada pelos receituários juntados aos autos (id. 37867604). Convém ainda observar que o Autor é hipossuficiente e não reúne condições para arcar com o custo do tratamento. Com efeito, os arts. 23, II, 196 e 198, c/c o art. 30, VII, da CRFB/88, estabelecem que compete aos Municípios a responsabilidade pela proteção e a recuperação da saúde, que devem prestar - com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Passando-se ao apelo da parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados solidariamente pelo estado e pelo município, tem-se que tal deve prosperar. A questão relativa à condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública se encontrava consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado sumular 421. Ocorre que esse entendimento foi superado, em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, através de decisão que julgou o mérito do tema com Repercussão Geral (Tema1002). Com efeito, o STF passou a admitir que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente. No que pertine ao quantum a título de honorários sucumbenciais devidos solidariamente pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista, este deverá corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Apelação do Município de Vitória da Conquista conhecida e improvida. Apelação da parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, conhecida provida. Sentença reformada para condenar o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana a suportarem solidariamente o ônus dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511184-73.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2) e como apelada JOSE SOUSA VIANA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, nos termos do voto do relator. Salvador, .